Tribunal: TJBA
Processo: 8016112-64.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016112-64.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENARD SOUZA DO BOMFIM

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA COM VANTAGEM PESSOAL DE IDÊNTICO FATO GERADOR.
BIS IN IDEM
(ART. 37, XIV, CF).
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da servidora, mantendo a improcedência do pedido de restabelecimento de gratificação pedagógica suprimida pelo Município por acumulação indevida com vantagem pessoal de idêntico fato gerador. A embargante alega omissão quanto à prova do erro sistêmico, contradição no afastamento do prévio processo administrativo, omissão sobre a natureza jurídica das rubricas e sobre a confiança legítima, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado contém os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar o provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos à decisão — obscuridade, contradição, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC) —, sendo inadmissível seu manejo para rediscussão do mérito.

Nenhum dos vícios alegados se configura. O acórdão fundou-se em conjunto probatório documental (ficha financeira, Memorando da SECAD e Parecer da Procuradoria Municipal) para concluir pela duplicidade objetiva das rubricas; enunciou a regra do prévio processo administrativo (Súmula 473/STF) e fundamentou o
distinguishing
que a excepciona, dado que ilegalidade objetiva não gera direito adquirido; cotejou as leis municipais instituidoras (Lei nº 1.519/2013, art. 44, e Lei nº 1.491/2013); e afastou a confiança legítima ao negar direito adquirido sobre verba percebida ilegalmente. Em todos os pontos, o que a embargante aponta como vício é mero inconformismo com o mérito já decidido. Prequestionamento suprido pelo art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e
T
ese

Embargos de declaração
REJEITADOS
.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de questões já decididas
.

Referências jurídicas

Legislação:
Art. 37, XIV, da Constituição Federal;
arts
. 102, III, 105, III, da Constituição Federal;
arts
. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Lei Municipal de Lauro de Freitas nº 1.519/2013, art. 44; Lei Municipal nº 1.491/2013.

Jurisprudência:
Súmula 473 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016112-64.2019.8.05.0150, em que figuram como embargante PATRICIA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA e como embargado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)